Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0733934-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 244640137 dos autos originários n. 0712107-26.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à executada, aqui agravante, sob o fundamento de ausência de elementos comprobatórios de hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e da família, pois é autônoma e aufere renda instável. Alega que “possui diversas despesas para a sua sobrevivência, essas que não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais”. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia, acesso à justiça, direito de petição e mínimo existencial, argumentando que a negativa da gratuidade viola tais garantias fundamentais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No caso, o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante “não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência, uma vez que, além do salário, reside em área nobre do Distrito Federal” (id. 244640137 na origem). Todavia, o fato de a agravante residir em área nobre, por si só, não impede a concessão do benefício, ainda mais considerando que os demais documentos anexados aos autos não evidenciam que a parte, de fato, detenha condições financeiras suficientes para suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento própria e da família. A carteira de trabalho digital, os contracheques, juntamente com os extratos bancários e as declarações de imposto de renda demonstram que a parte aufere renda líquida em torno de R$ 5.000,00 e possui empréstimos que comprometem parte do salário mensal (id. 239835411 e seguintes na origem). Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos recursais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) Cumpre registrar que, requerida a gratuidade de justiça no curso do cumprimento de sentença, o benefício não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que o deferimento da benesse não prejudica a exigibilidade das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais fixados na sentença. Esse o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, conforme orientam o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de fixação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença. 2. A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência inviabiliza a análise do dissídio. 3. O entendimento do STJ é no sentido de que o deferimento do pleito do benefício de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.489.479/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024. Grifado) Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, porém não vejo o periculum in mora que não possa aguardar o exame pelo Colegiado, que é regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator